Tribunal: TJSP
Processo: 0001477-24.2014.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de desapropriação com apresentação de acordo para imissão de posse. Pretensão à desconsideração do laudo pericial definitivo. Inadmissibilidade. Valor da indenização perfeitamente arbitrado, nos termos do bem justificado laudo do Sr. Perito Judicial. Discordâncias das partes sem consistências. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização. Incidência do

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de desapropriação com apresentação de acordo para imissão de posse. Pretensão à desconsideração do laudo pericial definitivo. Inadmissibilidade. Valor da indenização perfeitamente arbitrado, nos termos do bem justificado laudo do Sr. Perito Judicial. Discordâncias das partes sem consistências. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização. Incidência do art. 5o, XXXIV, da CF. Verbas da sucumbência bem arbitradas, de acordo com as peculiaridades do caso. Inadmissível a compensação dos honorários advocatícios. Inteligência do art. 85, § 14, do CPC de 2015. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000677157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001477-24.2014.8.26.0372,
da
Comarca
de
Monte
Mor,
em
que
são
apelantes/apelados
MARIA
FAJARDO
QUISSELARO,
TÂNIA
MARIA
QUISSELARO
FERREIRA,
JORGE
FAJARDO
QUISSELARO,
ANTONIO
CARLOS FAJARDO QUISSELARO, FABIO FAJARDO QUISSELARO, PAULO
HENRIQUE FERREIRA, MÁRCIA IZABEL GUIMARÃES DE SOUZA e DANIELA
CASTRO QUISSELARO, é apelado/apelante RODOVIAS DO TIETÊ S.A..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
ACF no 10.345/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0001477-24.2014.8.26.0372
Apelantes/Apelados: Rodovias do Tietê S.A., Antonio Carlos Fajardo
Quisselaro e outros
Comarca de Monte Mor
APELAÇÕES. Ação de desapropriação com apresentação de
acordo para imissão de posse. Pretensão à desconsideração do
laudo
pericial
definitivo.
Inadmissibilidade.
Valor
da
indenização perfeitamente arbitrado, nos termos do bem
justificado laudo do Sr. Perito Judicial. Discordâncias das
partes sem consistências. Perícia bem fundamentada que
atende ao princípio da justa indenização. Incidência do art. 5o,
XXXIV, da CF. Verbas da sucumbência bem arbitradas, de
acordo com as peculiaridades do caso. Inadmissível a
compensação dos honorários advocatícios. Inteligência do art.
85, § 14, do CPC de 2015. RECURSOS DESPROVIDOS.
Rodovias do Tietê S.A. propôs ação de desapropriação com
apresentação de acordo para imissão de posse em face de Antonio Carlos
Fajardo Quisselaro e outros alegando que o Decreto no 58.628/2012 o
autorizou a desapropriar a área de 10.025,44m2 pertencente aos réus
(Matrícula no 1.220 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Monte Mor/SP). Asseverou que houve acordo extrajudicial referente à
imissão da posse provisória no imóvel mediante o depósito prévio de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
503.037,79. Pediu a imissão na posse definitiva.
O laudo de avaliação reconheceu o valor de R$ 752.986,86
como justa indenização (fls. 275/290) e houve manifestação sobre o laudo
e apresentação de parecer técnico da autora (fls. 305/313) e dos réus (fls.
314/324).
O MM. Juízo a quo proferiu r. sentença (fls. 325/327) e
Acórdão deste E. TJSP anulou a r. sentença para o perito prestar os
esclarecimentos pedidos (fls. 443/450).
O perito prestou esclarecimentos e apontou o importe de R$
711.806,24, como devido, a título de indenização (fls. 461/464), assim, a
autora (fls. 470/481) e os réus (fls. 500/504) se manifestaram.
Novamente, foi proferida r. sentença (fls. 566/571), que
julgou procedente em parte o pedido inicial, extinguindo o feito com
resolução de mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
fazendo-o para declarar incorporada ao patrimônio do Departamento de
Estradas e Rodagem de São Paulo - DER/SP a área de 10.025,44 m2,
descrita na inicial e objeto do Decreto Estadual no. 58.628/2012, parte do
imóvel de matrícula n° 1.220 (CRI Monte Mori), de propriedade da parte
ré, condenando o autor a complementar lhes, R$ 208.768,65 (duzentos e
oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos),
corrigido monetariamente desde avaliação realizada pelo expert judicial.
Em decorrência da sucumbência recíproca cada parte foi condenada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
pagamento das custas que deu causa, bem como, os honorários de seus
patronos no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Antonio Carlos Fajardo Quisselaro e outros interpuseram
apelação (fls. 594/599) alegando que o laudo pericial continua nulo porque
o perito apenas ratificou o laudo anterior e não esclareceu as falhas
apontadas, além disso, a ausência do assistente técnico ou das partes,
durante a perícia, causa a nulidade do laudo pericial, em razão da ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Asseverou que a
avaliação ofendeu as normas do Método Comparativo Direto de Dados de
Mercado e o laudo considerou áreas heterogêneas como homogêneas.
Afirmou que o valor apurado está muito aquém ao valor do mercado e a
fundamentação do decisum contradiz as provas e documentos acostados
aos autos. Sustentou que o pagamento da indenização deve equivaler ao
valor atual do bem e não ao valor da época em que houve a imissão
provisória na posse. Assentou que deve haver compensação entre as partes
em decorrência da sucumbência recíproca ou condenação da autora na
totalidade das verbas da sucumbência.
Rodovias do Tietê S.A. apelou (fls. 605/620) afirmando
que: a) há equívocos na avaliação pericial acolhida pelo MM. Juízo a quo e
o valor que ofereceu de R$ 503.037,59 deve ser aceito para fins de justa
indenização; b) não foram relevadas suas impugnações, “de modo que não
considerou a valorização da área remanescente, deixando de atender o que
estabelece a legislação específica a esse respeito”, sic; c) é evidente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
significativa valorização da extensa área remanescente pertencente às
partes adversas, valorização essa que, inclusive, gerou considerável
especulação imobiliária na região e d) deve ser considerado o valor
apontado pelo seu assistente técnico que considerou o valor máximo, para
fins de justa indenização, pela desapropriação de R$ 640.625,31. Pediu o
provimento.
Contrarrazões (fls. 632/647).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 658/659, 664 e
667/668).
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida.
De acordo com o artigo 131 do Código de Processo Civil,
“o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas
partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o
convencimento”.
Cuida-se do livre convencimento motivado do Magistrado,
que, conforme preceitua Costa Machado, “(constitui) norma de valoração
da prova pericial dirigida ao órgão julgador, cuja inspiração se atrela
evidentemente ao princípio do livre convencimento (ou persuasão
racional) instituído pelo art. 131. Porque o juiz é o perito dos peritos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
(peritus peritorum), pode ele simplesmente desconsiderar as conclusões
do 'expert', desde que se convença do seu desacerto em razão de outros
elementos e provas constantes dos autos. É claro que para isso o juiz
precisa fundamentar a sua decisão (art. 131 c/c o art. 458, II)”1.
No caso, o MM. Juízo 'a quo' analisou pontualmente os
argumentos contidos nos Laudos do Perito Judicial e nos pareceres
técnicos apresentados pelas partes, acolhendo as conclusões do “expert”,
na medida em que coerente com a realidade do local.
Dessa forma, não há que se acolher a irresignação das
partes em relação ao valor arbitrado a título de indenização porque o laudo
de fls. 461/464 verifica-se de boa qualidade técnica, minucioso, composto
com os dados do imóvel, vistoria, métodos e critérios de avaliação,
cálculos e respostas aos quesitos das partes. O valor encontrado, ao
contrário do alegado pelas partes, atende ao princípio da justa indenização
prevista no art. 5o, inciso XXIV, da CF2.
O ilustre Sr. Perito Judicial explicou passo a passo os
parâmetros que utilizou até encontrar o valor da indenização, confirmando
o valor encontrado a fl. 289 do laudo pericial, sem os (+) 10% de margem
de negociação + comissão imobiliária, apontando como devido o montante
de R$ 711.806,24 (fl. 464).
1In “Código de Processo Civil Interpretado e Anotado”, 2a edição, Editora Manole, p. 758.
2 a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
Nesse ponto, não obstante o inconformismo das partes, ora
apelantes, o expert concluiu (fls. 287/289):
“METODOLOGIA
Após pesquisa junto ao mercado, identificamos algumas
áreas, e chamados de referenciais, pois se assemelham ao local em
avaliação; que estão á venda ou foram negociadas, e servirão de
parâmetro para encontrarmos o valor do imóvel em questão.
Portanto, adotaremos na construção deste trabalho o MÉTODO
COMPARATIVO. Procuramos no mercado local, os imóveis já
mencionados e que tivessem sido negociados nos últimos 12 meses
ou que ainda estão sendo negociados; para que pudéssemos
utilizar como parâmetros de comparação também para nossa
análise.
CONCEITOS
Considerando sempre o melhor negócio ofertado, bem
como as características de todas as áreas, observamos que
possuem um preço de mercado, próximo um do outro,
considerando suas características e localização, demonstrando
assim, que à área em Avaliação poderia estar na mesma faixa de
preço dos demais, se não fosse a sua desapropriação por utilidade
pública e de grande especulação imobiliária na região.
HOMOGENEIZAÇÃO DOS DADOS
Conforme
observado
nos
levantamentos
realizados,
constatamos que o valor do metro quadrado nesta área/região,
pode ser atribuído para a nossa avaliação, por estar dentro da
expectativa e do local, porém alguns ajustes se fazem necessários.
Desnecessário se faz, elaborarmos tabelas de cálculos e
para Homogeneização dos dados, sendo que à área já foi
trabalhada, porém, utilizaremos o valor do metro quadrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
estimado na época e na presente data, pelas imobiliárias para
adequação da situação apresentada.
(...)
JUSTIFICATIVA
Devido a grande especulação imobiliária da região, que
utilizam valores estimados entre R$ 150,00 a R$ 350,00/metro
quadrado, chegamos a conclusão de que deve ser utilizado valores
ajustados a época da inicial, ou sejam valor estimado de R$ 71,00
a R$ 150,00/metro quadrado.
As pesquisas a campo e contatos com imobiliárias e
corretores, mostram uma distorção muito grande com relação à
realidade.
Como estamos avaliando uma terra nua, e já trabalhada;
não
acrescentaremos
adicionais
em
benfeitorias,
nem
depreciaremos o local, ou algo que valha a pena ser comentado e
inserido no valor.
Assim, concluímos com nossa análise e experiência no
mercado, que a área em avaliação, tem um valor global
aproximado e estimado à época em R$ 711.806,24 (Setecentos e
onze mil oitocentos e seis reais e vinte e quatro centavos) ou R$
71,00/ metro quadrado.
Verifica-se assim que a indenização não foi encontrada de
maneira aleatória, mas sim após criteriosa análise das normas que regem as
perícias técnicas, de maneira em que o d. magistrado pôde formar seu
convencimento sobre o tema, o qual, por sua vez, munido de tais
informações, teve subsídios para proferir justa sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
Acrescente-se que o perito judicial ostenta os atributos de
imparcialidade, de isenção, de equidistância com relação ao autor e ao réu,
não os favorecendo nem os prejudicando, e de objetividade; ao contrário
do que ocorre com os assistentes técnicos das partes, que são por elas
indicados, justamente para a defesa de seus respectivos interesses.
Nesse sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Divergências entre os laudos apresentados pelo perito
judicial e pelo assistente técnico sempre existirão. O que
ocorre é que o trabalho exercido pelo assistente técnico
está sujeito à parcialidade, diferentemente do trabalho
realizado pelo perito nomeado pelo juiz.” (Apelação no
994.07.069685-9,
Relator: Oscild de Lima Júnior.
Apelação no 0004338-52.2011.8.26.0189, Voto no 15.290 5
20/09/2010). “(...) A indenização foi criteriosamente fixada,
com base em laudo bem fundamentado, levado a efeito com
os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo
que o perito utilizou método aplicável ao caso em tela para
garantir justa indenização. Destarte, deve ser afastado o
apelo da expropriante, pois não há base para a
reclamação, contra critérios adotados pelo perito O
objetivo do recurso evidentemente é diminuir o valor
devido a título indenizatório, sem justificativa, no entanto.
(...)” (Apelação no 360.475-5/1-00, 6a Câmara de Direito
Público,
Relator:
Carlos
Eduardo
Pachi,
Datado
Julgamento: 25/02/2008).
Saliente-se, ainda, que “o perito atua no processo por meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
de nomeação judicial, promovendo maior segurança para a decisão do
magistrado, que utilizará, além dos dados objetivos do laudo e das
considerações apresentadas pelos assistentes, também seu livre
convencimento, com base nos elementos trazidos aos autos. Dessa forma,
as alegações da parte expropriante não têm o condão de afastar as
conclusões apresentadas pelo 'expert' judicial.
O Supremo Tribunal Federal, que vem endossando o livre
convencimento do magistrado em face do conjunto probatório coligido aos
autos, já se manifestou no seguinte sentido:
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO SOBRE PARCELA DE IMÓVEL.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
LUCRO
CESSANTE
E
DEPRECIAÇÃO DA PROPRIEDADE REMANESCENTE:
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DE
SÃO
PAULO:
INOCORRÊNCIA. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL TIDO POR IMPRESTÁVEL: OFENSA AO
PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE
PROVA
COLIGIDOS
EM
LAUDOS
TÉCNICOS
DIVERSOS.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. APRECIAÇÃO
DOS
FATOS
PROVADOS
NO
PROCESSO.
A
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO RECORRIDO
EXIGE
O
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS:
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTE SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
PRECEDENTES.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (STF, RE 567.708,
Relator Min Gilmar Mendes, Rel. para acórdão, Min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
Acórdão Eletrônico DJe-176, Divulg 18-08-2016, Public
19-08-2016).
(Destaquei).”
(TJSP,
Apelação
no
1042912-45.2014.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia, julgado em 24/05/2019).
Nesse passo, não se pode falar em inadequação no que
concerne ao laudo pericial oficial definitivo, porquanto o perito considerou
todos os fatores que entendeu relevantes para fins do cálculo indenizatório.
Aliás, foi elaborado laudo detalhado no qual respondeu, com valia, às
questões pertinentes e interessantes à fixação da indenização, considerando
os quesitos apresentados, conforme se depreende da mera leitura do laudo
de avaliação “ratificado” acostado às fls. 462/464.
Assim, diante das conclusões do expert as alegações dos
apelantes tornam-se insubsistentes, principalmente porque as observações
críticas das partes não possuem o condão de elidir o bem elaborado laudo
judicial (TJSP, Apelação no 0030050-19.2011.8.26.0068, Rel. Des. Ponte
Neto, j. em 19/10/2016).
Correta, portanto, a decisão de acolher o laudo pericial do
perito judicial para fixar o valor da justa indenização no importe de R$
711.806,24 (setecentos e onze mil oitocentos e seis reais e vinte e quatro
centavos).
Incólume, outrossim, as verbas da sucumbência, arbitradas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
pelo MM. Juízo a quo, inclusive os honorários advocatícios, tendo-se em
vista a natureza da causa, grau de complexidade da demanda e o tempo
despendido para o deslinde da controvérsia.
É importante ressaltar que a r. sentença foi publicada no
DJE em 2 de maio de 2019 (fl. 572) e o vigente Código de Processo Civil
de 2015 entrou em vigor em 18 de março de 2016, portanto, no momento
em que prolatada a r. sentença o CPC de 2015 vigorava e passou a ser
inadmissível a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14, do
CPC de 20153), no caso de sucumbência parcial, ao contrário do que
pretendem os apelantes Antonio Carlos Fajardo Quisselaro e outros.
Os atos processuais são considerados aperfeiçoados, via de
regra, assim que praticados (art. 200, caput, do CPC de 2015).
Ademais, incide o art. 14 do CPC de 2015:
“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada”, sic.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção de
dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E.
STF).
3 § 14. OS HONORÁRIOS constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, SENDO VEDADA A COMPENSAÇÃO
EM CASO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL, destaquei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001477-24.2014.8.26.0372 - V. 10345- amsjr
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a T.,
AI 169.073-SP-AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98, v.u.,
DJU 17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332,
RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP
991.09.051344-5-EDcl)” 4
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
4Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708
Nota 3a ao artigo 535.